Tribunal: TJES
Processo: 5006879-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO ANTONIO DELAZARE

AGRAVADO: MARIA ELENA DELAZARE PIMENTA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO NÃO PREVISTA NO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tarcísio Antonio Delazare contra decisões do juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, em ação possessória proposta pelo agravante, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. O agravante alegou que detém posse mansa e pacífica desde 2012 e que o falecimento de um dos requeridos justificaria a renovação do pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante é tempestivo, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração não encontra previsão no Código de Processo Civil e, por consequência, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

O agravo de instrumento foi interposto em 30.05.2024, quando já havia precluído o prazo para recorrer da decisão interlocutória de 08.01.2024.

A alegação de fato superveniente – falecimento de um dos requeridos – não altera o fundamento da decisão que indeferiu a liminar por ausência de comprovação da posse, não justificando a reabertura do prazo recursal.

Diante da intempestividade do recurso, a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida deve ser revogada.

O agravo interno interposto por Maria Elena Delazare Pimenta resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não possui previsão no Código de Processo Civil e não interrompe o prazo recursal.

A interposição de agravo de instrumento após o transcurso do prazo legal caracteriza a sua intempestividade.

Fato superveniente não justifica a reabertura do prazo recursal quando não altera os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por

Tarcísio Antonio Delazare

contra as decisões de ids.
36061364
e
43648206
,

proferidas pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, na

ação possessória proposta pelo agravante, desacolheu o pedido liminar de reintegração de posse.

Em suas razões recursais (id
8490319
), o agravante sustentou que
(i)
deveria ser atribuído o efeito ativo ao agravo de instrumento;
(ii)
foi formulado pedido liminar de reintegração de posse em primeiro grau, indeferido pelo juízo
a quo
;

(iii)
a morte de um dos requeridos implica na necessária citação de seus herdeiros, o que resulta na morosidade do processo, e, consequentemente, justifica a renovação do pedido liminar;
(iv)
o juízo
a quo
se negou a apreciar o segundo pedido liminar;
(v)
o agravante detém posse mansa e pacífica desde 2012.

Exerci juízo de retratação em atenção às decisões por mim proferidas (ids.
8547887
e
9592214
). Naquela mesma ocasião (id.
9872092
), deferi o pedido de antecipação de tutela recursal, eis que preenchidos os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil:

“(...) Assim, independentemente do direito à propriedade ligado ao adimplemento do contrato, restou demonstrado o esbulho e a consequente perda da posse por parte do agravante nessa fase de cognição sumária. Tal situação justifica o deferimento da tutela antecipada recursal, sobretudo considerando o falecimento do segundo agravado, bem como a provável demora no julgamento de mérito, decorrente da necessidade de regularização processual do polo passivo.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, para fazer cessar o esbulho, eis que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.”

Da decisão supracitada foi interposto agravo interno pela aqui agravada
Maria Elena Delazare Pimenta
(id
10579372
).

O agravante e também agravado
Tarcísio Antonio Delazare
ofereceu contrarrazões ao agravo interno (id
11141854
).

Os agravados
Agnos Delazare
,
Júlia Tidesco Delazare
,
Roziane Delazare
e
Elson Delazare
, sucessores do requerido
José
Francisco Delazare
, ofereceram contrarrazões ao agravo de instrumento (id
11631433
).

De pronto, necessário consignar que restou prejudicado o
agravo interno
de
Maria Elena Delazare Pimenta
, fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto por
Tarcísio Antonio Delazare
, o qual agora passo a fundamentar.

Conforme já mencionado no relatório, foi proferida decisão em
08.01.2024
(id
36061364
) que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante. O juízo
a quo
, àquele momento, entendeu
não comprovada a posse
sobre a área de terra objeto da controvérsia:

“(...) No caso concreto, a
nalisando as provas coligidas na exordial, não entendo ter o requerente se desincumbido do ônus específico que lhe cabia, tendo demonstrado mais uma relação de domínio do que propriamente de natureza possessória
. E mais, mesmo esta relação de domínio é, ainda que em caráter preliminar, é passível de questionamento, já que é possível que a parte contrária produza elementos probatórios que possam superar aqueles apresentados pela parte autora.

Não existem colacionados à exordial elementos de convicção capazes de incutir nesse julgador segurança suficiente tanto quanto a posse, seu título - não há nenhum dado que comprove de forma plena à dita aquisição onerosa da área em contenda ou a transmissão da posse - como a invasão ilegítima por parte do demandado
(...).” (grifei)

Em
21.05.2024

(mais de 4 meses após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela) o agravante protocolou petição requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (id
43630985
), afirmando, em síntese, que o superveniente falecimento do requerido
José Francisco Delazare
resultaria em morosidade da marcha processual, tendo em vista a necessidade de citação dos herdeiros ou do inventariante.

Em
22.05.2024
foi proferida decisão (id
43648206
)

pelo juízo de 1º grau, a qual indeferiu o pedido formulado pelo agravante, qual seja, reapreciar o mérito do pleito liminar que já havia sido indeferido.

Conforme bem mencionado pelos sucessores de
José Francisco Delazare
nas contrarrazões de id
11631433
, o
pedido de reconsideração
não encontra previsão no Código de Processo Civil, e, corolário lógico, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Dito de outro modo, o agravo de instrumento interposto por
Tarcísio Antonio Delazare
é intempestivo, pois protocolado em
30.05.2024
, data em que há muito já havia precluído a possibilidade de recorrer da decisão interlocutória proferida em
08.01.2024
(id
36061364
) pelo juízo
a quo
.

Intimado a manifestar-se quanto às contrarrazões apresentadas pelos sucessores de
José Francisco Delazare
, o agravante afirmou que não havia formulado “pedido de reconsideração”. Em sentido diverso, formulou novo pedido de tutela antecipada de urgência, em razão de
fatos novos
, qual seja, o falecimento do Sr.
José Francisco
.

Nesse sentido, não merece acolhimento a justificativa apontada pelo agravante.

A primeira decisão que indeferiu o pleito liminar, datada de
janeiro de 2024
, fundamentou a negativa na
falta de comprovação d
a posse
, elemento indispensável ao deferimento liminar da reintegração.

A superveniência do falecimento do Sr. José Francisco
em nada contribuiria para alterar o anterior entendimento do magistrado de piso,
tendo em vista que esse fato não comprova a
posse
, único fundamento pelo qual já havia sido indeferido o pleito do agravante
Tarcísio
.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do agravante de justificar não ter interposto o presente recurso no prazo cabível, afirmando, agora, que a petição de reconsideração era, em verdade, um novo pedido.

Nesse sentido, insta consignar o trecho da petição de id
43630985
:

“(...) De sorte que, a presente promoção da parte do autor se prestar a Requerer a Vossa Excelência,
que se digne por meio do juízo revisional
, r
ever a decisão que negou a LIMINAR
(...)“

Assim,
há de ser reconhecida a
intempestividade do agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento, tendo em vista a inconteste intempestividade do recurso. Em razão disso,
julgo prejudicado o agravo interno
de
Maria Elena Delazare Pimenta.

Ante a
inadmissão do recurso
, há de ser revogada a decisão de antecipação de tutela deferida no id
9872092.

Comunique-se o juízo
a quo
sobre esta decisão, tendo em vista a revogação da antecipação de tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.